Tribunal: STF
Processo: MS 37618
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Deliberação do Tribunal de Contas da União. Fiscalização exercida sobre conselho profissional, sem exame da situação concreta do impetrante. Ausência de afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Precedente. Sentença proferida em mandado de segurança que não impede a adoção de medidas de ressarcimento ao erário, por meio, se o caso, da instauração de Tomada de Contas Especial. Indeferimento da inicial.
    Vistos etc.
    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra determinação veiculada no Acórdão nº 5752/2020-TCU-1ª Câmara, em atendimento da qual o Conselho Regional de Contabilidade de Goiás expediu notificação extrajudicial endereçada ao ora impetrante, Elione Cipriano da Silva, no intuito de exigir o pagamento do débito apurado em perícia contábil elaborada no Processo Administrativo PIN 115/2017 (inicial, fl. 5), no valor de R$ 49.454,84 (quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), com vencimento em 13.01.2021.
    2. O impetrante, que presidiu o Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, no biênio 2014/2015, articula, em síntese, com: i) inobservância, pelo TCU, das garantias do contraditório e da ampla defesa; e ii) ofensa à decisão judicial, acobertada pela eficácia imunizadora da coisa julgada, proferida no mandado de segurança nº 1003143-92.2017.4.01.3500, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiânia/GO. Alega que o sigilo conferido à peça inaugural da representação TC nº 012.318/2017-5, no bojo da qual foi proferido o Acórdão nº 5752/2020-TCU-1ª Câmara, impediu-lhe o exercício de garantias de índole procedimental. Sustenta que, em decorrência da decisão proferida no mencionado mandado de segurança, houve anulação do processo administrativo PIN 115/2017, por ofensa ao princípio da legalidade e da tipicidade, bem como por ter culminado com a imposição de sanções que, estabelecidas na Lei nº 8.429/1992, só podem ser aplicadas por órgão jurisdicional, em sentença condenatória proferida em ação civil de improbidade administrativa. Aponta ofensa aos arts. 5º, LV, e 37, ambos da Magna Carta. Invoca a Súmula Vinculante nº 3. Cita precedentes.
    3. Com respaldo nesses argumentos, e sob invocação dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, deduzidos os seguintes pedidos:
    “a) Concessão da Medida Liminar, por preenchimento dos requisitos do artigo 7º, III da Lei 12.016/09, para os fins de suspender a exigibilidade da notificação extrajudicial emitida pelo CRC/GO e Tribunal de Contas da União, impedindo assim, a sua cobrança administrativa ou judicial, incluindo a impossibilidade de cadastrar o nome do impetrante em órgãos de proteção ao crédito até o final dessa ação.
    (…)
    f) A procedência do pedido para conceder a segurança em definitivo, e assim anular o ato administrativo de cobrança do CRC GO e Tribunal de Contas da União, no valor de R$ 49.454,84 (quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais, e oitenta e quatro centavos), reconhecendo a ilegalidade da cobrança, pelos fundamentos já expostos nessa petição, principalmente a violação aos artigos 37 da CRFB, artigo 5º, LV da CRFB, e também ao cumprimento da decisão judicial já transitada em julgado do processo Judicial número: 1003143-92.2017.4.01.3500;”
    4. Requerida, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o parcelamento do valor das custas processuais, com base no art. 98, § 6º, do CPC.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, à luz da presunção legal estabelecida em favor da declaração de insuficiência de recursos feita por pessoa natural e à míngua de elementos contemporâneos juntados aos autos suscetíveis de evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão do referido benefício (arts. 99, §§ 1º e 3º, do CPC).
    2. Na deliberação impugnada, o Tribunal de Contas da União não examinou, de modo direto e imediato, a situação concreta do impetrante, limitando-se a expedir determinações endereçadas ao Conselho Federal de Contabilidade e ao Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, como revela a leitura dos subitens 1.8.1.1 e 1.8.2.1, ambos do Acórdão nº 5752/2020-TCU-1ª Câmara.
    3. Nessa medida, ausente comando suscetível de impactar, de modo direto e imediato, a esfera jurídica do impetrante, não há falar em ofensa às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido:
    “(...) CONTRADITÓRIO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL – ADEQUAÇÃO. A exigibilidade do contraditório pressupõe o envolvimento, no processo administrativo, de acusado ou de litígio. Descabe observá-lo em julgamento implementado pelo Tribunal de Contas da União ante auditoria realizada em órgão público. (...)” (MS 31344, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 23/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 13-05-2013 PUBLIC 14-05-2013)
    4. Com efeito, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União circunscreveu-se a determinar a adoção, pelo Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, sob supervisão do Conselho Federal de Contabilidade, de medidas voltadas ao “ressarcimento dos valores apurados em perícia contábil realizada no âmbito do PIN 115/2017 e convalidadas pela Comissão de Conduta do CRC/GO, instaurando, se necessário, no referido prazo, a competente Tomada de Contas Especial, observados os limites e procedimentos definidos na IN/TCU 71/2012, caso não obtenha êxito na cobrança pela via administrativa”.
    5. Em cumprimento à referida determinação, o Conselho Regional de Contabilidade de Goiás expediu notificação extrajudicial endereçada ao impetrante, indicando valor para recolhimento espontâneo. Acaso o impetrante não concorde com a cobrança, poderá se recusar a proceder ao recolhimento do débito e aguardar a instauração de tomada de contas especial, na qual lhe deverá ser assegurado, no perímetro do CRC/GO, o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
    6. Observo, de mais a mais, que o comando para que fossem adotadas medidas endereçadas à reparação de danos causados ao erário, inclusive, se o caso, com a abertura de tomada de contas especial, não importa em inobservância à ordem concedida nos autos do mandado de segurança nº 1003143-92.2017.4.01.3500, como se extrai do seguinte fragmento da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiânia/GO (evento 21, fl. 6; sem destaques no original):
    “Conforme afirmado na decisão que deferiu a medida liminar, para a aplicação de sanções administrativas não se pode prescindir da indicação do ato normativo que disponha sobre a falta e a sanção aplicável, em vista do princípio da legalidade previsto no art. 37 da Constituição. É certo, também, que somente podem ser impostas sanções segundo o ato normativo vigente ao tempo da ocorrência do fato. 
    Assim, não pode a sanção de advertência reservada ser aplicada com invocação apenas do disposto no art. 37 da Constituição, havendo necessidade de indicação do dispositivo que tipifica a conduta. 
    Da mesma forma, as disposições relativas às faltas funcionais e penalidades previstas na Resolução nº 1.523, de 07 de abril de 2017, não podem fundamentar a imposição das penalidades, em vista do princípio da legalidade e irretroatividade. 
    Não fosse isso, as demais sanções foram aplicadas com fundamento apenas na Lei de Improbidade Administrativa, não tendo sido apontado os atos normativos que tipificam, como falta administrativa, as figuras previstas na Lei nº 8.429/92. 
    O fato de se reconhecer a independência entre as instâncias administrativa, civil e penal não autoriza a imposição de sanção administrativa exclusivamente com fundamento na Lei nº 8.429/1992. 
    Com efeito, a Lei nº 8.429/1992 somente autoriza a autoridade administrativa a instaurar investigação para apurar a prática de ato de improbidade (arts. 16 e 17), reservando à autoridade jurisdicional a decretação de medida cautelar e a imposição de penalidades.
    (...)
    Portanto, os elementos dos autos são suficientes para a conclusão de que houve violação ao princípio da legalidade, da tipicidade e da reserva de jurisdição na aplicação das penalidades de "advertência reservada", “suspensão dos direitos políticos”, “devolução dos valores pagos” e “ressarcimento de valores”. 
    A concessão da segurança não impede, é certo, a renovação do processo administrativo ou a instauração do processo por improbidade administrativa pelos graves fatos indicados nas informações prestadas pela autoridade. 
    Além disso, não é necessário encaminhar cópia do processo ao Ministério Público para providências na área criminal, uma vez que seu representante já teve vista dos autos e se manifestou, podendo adotar as providências que entender necessárias. 
    ANTE O EXPOSTO, concedo a segurança para reconhecer a nulidade da imposição das penalidades no âmbito do processo administrativo.”
    7. Referida sentença, mantida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, não resultou em anulação da perícia contábil realizada no âmbito do PIN 115/2017, mencionada como fundamento da decisão do Tribunal de Contas da União, nem configura óbice à expedição de notificação extrajudicial, enquanto medida preliminar à instauração de tomada de contas especial, procedimento este que tem escopo e disciplina próprios, inconfundíveis com os inerentes a ação civil de improbidade administrativa.
    8. Ante o exposto, com amparo no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, indefiro a inicial da impetração, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora